Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A ATRAIR A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada revista, a qual não teria abordado os seguintes aspectos: (a) o fato ocorreu fora das dependências do banco; (b) negligência da consumidora à tempestiva comunicação da fraude; e (c) comprovação de que a única forma de realização da transação seria por meio da utilização de cartão e senha pessoal.
II. Ausentes os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: não comprovado o excludente à responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos experimentados pelo consumidor (Súmula 479 do STJ) – itens III a VII da ementa originária.
III. No ponto, a sentença (mantida em grau revisional) bem destacou: [...] Os documentos acostados aos autos demonstram que o Autor foi vítima de uma fraude no dia 27.6.2020, ocasião em que teve seu aparelho celular subtraído quando tentava realizar uma compra com a utilização do seu cartão de crédito. Após o ocorrido, foram realizadas diversas compras no seu cartão de crédito no dia 27.6.2020, no período de 16h54min a 17h03min, totalizando a quantia de R$26.163,32 (Num. 86959159 - Pág. 1 a 3), as quais foram objeto de contestação (Num. 75596755). Embora o Banco alegue de forma categórica que as compras foram realizadas com a utilização física do cartão e a impostação de senha, o Autor comprovou nos autos que ainda está com o cartão (Num. 87403159), de modo que as transações foram realizadas sem a sua utilização. As compras foram realizadas em valores significativos e no período de apenas nove minutos. Se efetivamente houvesse um acompanhamento pelo banco do perfil de compras de seus clientes, a fraude poderia ter sido evitada, ao menos em parte, pois o bloqueio poderia ter sido realizado de forma automática no momento que fosse constatada a fuga do perfil de utilização. Demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe ao banco responder pelos danos gerados, pois afraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade das instituições financeiras, nos termos do que dispõe a Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Procede, assim, o pleito para que seja declarada a inexistência dos débitos lançados no cartão do Autor em razão das compras realizadas no dia 27.6.2020 [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.